Tribunal: TJPA
Processo: 0005625-35.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005625-35.2020.8.14.0006

APELANTE: LUIZ CARLOS SANTOS DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – 33, DA LEI 11.343/06 – ABSOLVIÇÃO – IMPROVIMENTO - REDUÇÃO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL – PROCEDÊNCIA.

1.
Absolvição ante a insuficiência probatória:
As provas apresentadas nos autos são suficientes para a comprovação dos fatos, não restando dúvidas quanto a materialidade e autoria delitiva do Apelante Luiz Carlos Santos dos Santos;

2. Redução da pena-base:
Verifica-se que a fixação da pena-base, no tocante à análise da circunstância judicial acima mencionada, não observou o disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal, devendo ser reformada 05 (cinco) anos de reclusão, bem como o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, para ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, art. 33 da Lei 11.343/2006.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

LUIZ CARLOS SANTOS DOS SANTOS,
por meio de defensora pública, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo MMº. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/Pa.

Narra a denúncia, em síntese, que na data no dia 01/07/ 2020, por volta das 17:45 Horas, no Município de Ananindeua/PA, o ora Apelante foi preso em flagrante delito com 01 (uma) porção de substância no formato de pedra grande de coloração amarelada, pesando no total 33,0g (trinta três gramas); 01 (uma) trouxa feita em pedaço de saco plástico acondicionando erva seca, pesando no total 10,0g (dez gramas), e após análise do CPC – Renato Chaves o resultado foi positivo para substâncias vulgarmente conhecidas como “Cocaína” e “Maconha”.

Transcorrida a instrução processual, foi condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 33, da Lei 11.343/06 à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, em regime semiaberto.

Irresignado, o apelante interpôs a presente apelação.

Em
razões recursais
, a Defesa pugna pela absolvição do acusado, com fundamento no artigo 386, VII, do CPP, e, alternativamente, pela redução da pena-base ao mínimo legal.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento.

Em sede de
contrarrazões
, o Representante do Ministério Público alega que a sentença de primeiro grau está correta, devendo ser mantida incólume.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, a fim de que seja reformada a primeira fase da dosimetria da pena, mantendo-se a sentença recorrida em seus demais termos.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

Analisando as razões recursais, vislumbro que a materialidade do delito restou demonstrada pelo Laudo Toxicológico e Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID. nº 43274126), o qual afirmou tratar-se de 01 porção de substância no formato de pedra grande de coloração amarelada, pesando no total 33,0g, com resultado positivo para a substancia Benzoilmetilecgonia, popularmente conhecida como “cocaína”; e 01 troxa feita em pedaço de saco plástico acondicionando erva seca, pesando no total 10,0g, com resultado positivo para substancia do grupo dos canabinóides, entre os quais se inclui a substância THC, principio ativo da Cannabis sativa L, popularmente conhecida como “maconha”, bem como a quantidade de R$30,00 em dinheiro trocado, 01 rolo de linha e 01 papel filme.

A autoria se encontra incontroversa ante a robusta prova oral, que demonstra de forma cabal a prática do crime de tráfico de entorpecente pelos depoimentos dos policiais que participaram da prisão do apelante.

A testemunha Carlos André de Amorim Rosa, relatou em juízo que estavam patrulhando no Bairro do Icuí Guajará, quando um cidadão que não quis se identificar parou a guarnição e informou que o réu estava traficando drogas na esquina de sua residência, dando detalhes da casa e do indivíduo; que em lá chegando, encontraram o réu na esquina de sua casa, e com o mesmo havia certa quantidade de droga; que questionaram o réu se havia mais droga na residência, e o mesmo informou que sim; que no imóvel, especificamente de dentro de uma lixeira, o réu retirou uma quantidade de óxi e maconha.

Por sua vez, o policial militar Paulo Braga Amorim Neto relatou em juízo que no dia dos fatos estavam em ronda, quando avistaram o réu em frente a uma casa, demonstrando bastante nervosismo ao ver a viatura; que na abordagem, encontraram com o acusado certa quantidade de droga, e o mesmo informou que havia mais droga na casa; que na casa foi encontrada outra quantidade de droga; que havia também isqueiro, linha e sacos plásticos

Verifica-se assim que embora as testemunhas sejam policiais, responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, o testemunho destes possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que não se vislumbra. Assim, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas.

Nesse sentido, é o entendimento da Jurisprudência Pátria, colaciono abaixo ementas de julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. CREDIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME (NATUREZA DA DROGA). ANÁLISE DESFAVORÁVEL. CABIMENTO.

Inviável a absolvição por insuficiência de prova, quando o acervo probatório, constituído de prova pericial e oral, além de imagens, é coeso e demonstra indene de dúvidas a prática do crime descrito no artigo
33
, caput, da Lei nº
11.343
/2006.

Depoimentos prestados por policiais são merecedores de fé, na medida em que provêm de agentes públicos no exercício de suas atribuições, especialmente quando estão em consonância com as demais provas.
[...] Apelação desprovida.

(TJ-DF - Apelação Criminal: APR 20140111055479 - Turma Julgadora: 2ª Turma Criminal - Relator: Des. SOUZA E AVILA - Publicação: Publicado no DJE: 22/01/2016. Pág.: 166) (grifo nosso).

Desta feita, o pleito de absolvição não merece prosperar.

DA DOSIMETRIA DA PENA.

Verifico que após sopesar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, o Juízo sentenciante aplicou ao apelante,
a pena-base de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 750 dias-multa
, para o delito de tráfico de entorpecentes, que prevê a pena de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e multa.

No caso, compulsando os autos, conforme consta do relatório, o apelante pretende novo exame, dos critérios adotados na fixação da reprimenda, argumentando existir valoração inidônea na análise da circunstância judicial do art. 59 do Código Penal, atinente a “culpabilidade e motivos do crime”, objetivando a consequente redução do quantum da reprimenda inicial para o seu patamar mínimo.

Da leitura da sentença condenatória, constata-se que o Juízo
a quo
na primeira fase da individualização da pena do requerente, o juiz sentenciante, valorou, negativamente, a “
culpabilidade”
, em afronta ao disposto no artigo 59 do Código Penal. Destarte, passo a refazer a fundamentação correspondente.

A despeito dos fundamentos expostos na r. sentença não servir para negativar o vetor judicial da
culpabilidade
, por ser inerente ao tipo penal. Assim, valoro como
neutra.

Quanto a vetorial “
motivos do crime”
foi indevidamente desvalorada, porquanto justificada na intenção de conseguir dinheiro fácil à custa do vício e desgraça alheios, o que é inerente ao tipo penal em comento.

À vista das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, do que estabelece o artigo 42 da Lei de Drogas e do princípio da non reformatio
in pejus
, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão além de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, não houve agravante ou atenuantes, bem como majorantes e minorantes, tornando-a a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão, bem como o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Mantenho o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena.

Diante do exposto,
conheço
do apelo e dou
parcial provimento
modificar a pena para 05 (cinco) anos de reclusão, bem como o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, para ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, art. 33 da Lei 11.343/2006.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 07/02/2024